Tribunal: STF
Processo: ARE 1543376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de três Agravos em Recursos Extraordinários, interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 42, fl. 3):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    I. Validade da prova produzida em sede de inquérito criminal e cível, especialmente quando oportunizada a contraprova na seara judicial. Inexistência de ilegalidade das interceptações telefônicas. Inocorrência de quebra de sigilo fiscal. Inexistência de ofensa ao princípio do promotor natural. A distribuição de atribuições não afasta a competência funcional constitucionalmente prevista aos membros do Ministério Público.



    III. Interesse de agir existente. O ressarcimento administrativo do dano não afasta por si só a possibilidade de reconhecimento e responsabilização dos agentes por ato de improbidade administrativa.



    IV. Inépcia da inicial suscitada pelo Vogal. Inocorrência. Descrição dos fatos e condutas na inicial de forma adequada e suficiente à defesa pelos demandados, bem como à identificação da participação de cada um nos fatos, tanto que viabilizada a individualização das sanções aplicáveis.



    V. Elementos comprobatórios contundentes acerca do ato de improbidade imputado aos demandados. Diferença na gramatura do papel utilizado para o fornecimento do produto licitado, bem como, significativa diferença na quantidade fornecida pela empresa vencedora do certame. Conluio entre a empresa concorrente e servidores públicos evidenciado (documentos, inúmeras interceptações telefônicas, etc.).



    VI. Caracterização do ato de improbidade previsto nos incisos I e XII do art. 10 da Lei n. 8249/92.



    VII. Aplicabilidade aos demandados proprietários da empresa vencedora do certame, da sanção de suspensão dos direitos políticos.



    VIII. Razoabilidade na pretensão de redução da multa civil imposta às servidoras municipais Izelda e Fernanda.”



    Opostos embargos declaratórios (Docs. 47, 49, 51, 53 e 55), foram todos rejeitados, com correção de erro material em relação aos aclaratórios interpostos por GERSON LEANDRO BERTI (Doc. 58, 61, 64, 67 e 70).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERNANDA MUNARETTO ZANARDO alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, sustentando a inépcia da petição inicial, pela falta de descrição objetiva dos atos ímprobos; (b) art. 5º, LIII, da CF/1988, “pelo motivo de atuação de Promotor incompetente materialmente”, sendo nulos todos os atos praticados nessa condição (Doc. 87, fl. 21); (c) art. 93, IX, da CF/1988, já que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as contradições apontadas; (d) art. 37, §4º, da CF/1988, “pois valorou erroneamente a prova produzida nos autos, condenando a recorrente por ato de improbidade administrativa” (Doc. 87, fl. 44); (e) art. 5º, II, da CF/1988, sustentando a necessidade de revisão das sanções impostas (Doc. 87).



    No Recurso Extraordinário interposto por IZELDA TODERO (Doc. 93), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, LIII, LIV e LV; 37, §4º; e 93, IX, da CF/1988, e reitera os mesmos argumentos desenvolvidos pela primeira recorrente acima citada, quais sejam, (a) inépcia da petição inicial, pela falta de descrição objetiva dos atos ímprobos; (b) violação ao princípio do promotor natural; (c) ausência de fundamentação no julgamento dos embargos declaratórios; (d) valoração errônea da prova dos autos pelo acórdão recorrido ao reconhecer a prática de ato ímprobo; e (e) necessidade de revisão das sanções impostas (Doc. 93).



    Em exame de admissibilidade, quanto aos Recursos Extraordinários interpostos por FERNANDA MUNARETTO ZARDO E IZELDA TODERO, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento a ambos os apelos com base nos Temas 339 e 660 relativamente à suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da CF/1988. No mais, inadmitiu ambos os RE’s aos fundamentos de que (a) não houve violação ao art. 5º, LIII, da CF/1988, encontrando-se a matéria corretamente enfrentada no acórdão recorrido; (b) em relação à afronta ao art. 37, §4º, da CF/1988, incidem as Súmulas 279/STF e 282/STF, além de demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada na via extraordinária; e (c) quanto à ofensa ao art. 5º, II, da CF/1988, incide a Súmula 279/STF, tratando-se, ainda, de ofensa meramente reflexa à Constituição (Doc. 122, fl. 30). 



    No Agravo (Doc. 129), FERNANDA MUNARETTO ZARDO e IZELDA TODERO alegam que (a) houve violação direta aos arts. 5º, caput, II, LIII, LIV e LV, 93, IX, e 37, §4º, da Constituição Federal (Doc. 129, fl. 3); (b) o Tema 660/STF “não possui similaridade fática com o presente” (Doc. 129, fl. 4); (c) quanto ao Tema 339/STF, da mesma forma, “não possui similaridade fática com a discussão do desrespeito ao artigo 93, IX”, sendo inaplicável ao caso (Doc. 129, fl. 5); (d) no que diz respeito à violação ao art. 5º, LIII, da CF/1988, trata-se de matéria de mérito, cuja apreciação deve ser feita pelo STF (Doc. 129, fl.5); (e) em relação ao art. 37, §4º, da CF/1988, não incidem as Súmulas 279/STF e 282/STF, tratando-se de ofensa direta ao texto constitucional (Doc. 129, fl. 6); e (f) no tocante à violação ao art. 5º, II, da CF/1988, “há afronta direta e frontal ao princípio da legalidade”, não sendo necessário o reexame das provas dos autos (Doc. 129, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, GERSON LEANDRO BERTI alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, sustentando “a nulidade do acórdão recorrido, em razão da ausência de fundamentação idônea, porquanto inexistente a individualização na conduta do agente, ora Recorrente, então Secretário Municipal de Administração” (Doc. 95, fl. 6); (b) art. 5º, XI e XII, da CF/1988, defendendo a nulidade da decisão em virtude da “quebra de sigilo fiscal da Empresa Casulo, sem autorização judicial para tanto” (Doc. 95, fl. 13), destacando, no ponto, que Ministério Público requisitou, na ação penal, diretamente ao escritório de contabilidade e à Delegacia da Receita Estadual o envio de documentos fiscais da empresa, que foram posteriormente colacionados aos autos como prova emprestada; (c) art. 37, §6º, da CF/1988, por ausência de razoabilidade e proporcionalidade em relação às sanções impostas (Doc. 95).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE com base nos Temas 339/STF e 660/STF quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) não procede a alegação de ofensa ao art. 5º, XI e XII, da CF/88, relativamente à quebra de sigilo fiscal da empresa Casulo, “registrando-se, ainda, que a suposta ofensa à Carta Magna não se caracteriza de forma frontal e direta, pois, para sua verificação, se faz necessária prévia análise da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria” (Doc. 122, fl. 35); (b) não houve o prequestionamento do art. 37, § 6º, da CF/1988 (Súmula 282/STF) STF), “destacando-se, ainda, que o referido dispositivo se refere à responsabilidade civil e não improbidade administrativa, não tendo aplicação ao caso” (Doc. 122, fl. 35); e (c) quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a análise de tal questão atrai a Súmula 279/STF ao caso.



    No Agravo (Doc. 133), a parte recorrente afirma que (a) a Súmula 279/STF não incide na hipótese dos autos; (b) houve violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, sendo inaplicáveis os Temas 660 e 339 da repercussão geral; (c) houve afronta direta aos incisos XI e XII do art. 5º da CF/1988. Reitera, no mais, o argumentos de mérito do RE.



    Por fim, no RE interposto por CLAUDIONOR JOSÉ BERNARDI e OUTROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontam violação aos arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVI; 127, §2º; 128, §5º; 129, III e VIII; 133; 144, §4º, da CF/1988 e ao princípio do juiz natural.



    Para tanto, sustentam, em síntese, a “nulidade das provas, carreadas do inquérito criminal presidido unilateralmente por promotor de justiça” (Doc. 101, fl. 13).



    Aduzem que, no caso, ”um único promotor com atribuição na esfera civil, sem atribuição na área criminal, e sem designação especial presidiu unilateralmente inquérito criminal”, violando o princípio do juiz natural (Doc. 101, fl. 29).



    Defendem a nulidade das provas por quebra de sigilo fiscal da empresa Casulo Embalagens LTDA, sem autorização judicial, tendo em vista que o Ministério Público requisitou, na ação penal, diretamente ao escritório de contabilidade e à Delegacia da Receita Estadual o envio de documentos fiscais da empresa, que foram posteriormente colacionados aos autos como prova emprestada.



    Afirmam a inépcia da inicial por ofensa ao princípio da proteção do núcleo essencial da Constituição e do devido processo legal, sustentando que a defesa dos réus foi prejudicada pela ausência de individualização dos fatos. 



    Alegam, ainda, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da pena, bem como que a prova foi equivocadamente valorada.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando o Tema 660 relativamente à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) a análise da pretensão recursal demandaria a análise de legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria; (b) não houve violação ao princípio do juiz natural, tendo o acórdão recorrido decidido corretamente a questão; (c) quanto à inépcia da inicial por ofensa ao princípio do núcleo essencial da Constituição e do devido processo legal, trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; (d) incide o óbice da Súmula 279/STF, quanto à valoração da prova e a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    No Agravo, os recorrentes refutam todos os fundamentos da decisão agravada e reiteram as razões do apelo extremo (Doc. 131).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a semelhança dos argumentos suscitados pelas partes e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados em conjunto. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como outrora destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no julgamento do RE 593.727-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 8/9/2015), representativo do Tema 184 da repercussão geral, esta CORTE reconheceu a competência do Ministério Público para promover investigações, inclusive de natureza penal, estabelecendo a seguinte tese:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”



    Nesse sentido, inexiste ilegalidade na condução de investigação de natureza civil ou penal pelo Ministério Público, no exercício de sua função constitucional, de modo que não há falar em violação aos dispositivos constitucionais apontados pela parte recorrente, mesmo porque não foram demonstradas ilicitudes concretas nos atos do representante do Ministério Público na condução da investigação, e todo o material probatório colhido foi submetido ao contraditório e a ampla defesa na fase judicial.



    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Min. CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do Promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do Promotor de exceção, em incompatibilidade com a Constituição Federal, que determina que somente o Promotor natural é quem deve atuar no processo, pois ele intervém de acordo com o seu entendimento pelo zelo do interesse público, garantia esta destinada a proteger, principalmente, a imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto em sua defesa quanto essencialmente em defesa da sociedade, que verá a Instituição atuando técnica e juridicamente. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto do ilustre Min. CELSO DE MELLO no HC 67.759/RJ: 



    (...) O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto à aplicabilidade imediata do princípio do Promotor Natural: necessidade da "interpositio legislatoris" para efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). – Reconhecimento da possibilidade de instituição do princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). – Posição de expressa rejeição à existência desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES 



    Ou seja, reconheceu-se que o princípio do Promotor natural deriva da cláusula do devido processo legal, segundo a qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, uma vez que quem processa não é propriamente o Juiz, mas sim o Ministério Público; e da garantia da inamovibilidade, que impede designações casuísticas ou a retirada de Promotores de casos importantes, como várias vezes ocorreu, antes da Constituição de 1988, em alguns Ministérios Públicos Estaduais e até mesmo no Ministério Público Federal. 



    Trata-se, portanto, de uma garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo). Há casos anteriores a 1988 em que membros do Ministério Público praticaram crimes e o Procurador-Geral alterou o promotor originalmente incumbido de atuar nos respectivos processos para "facilitar" a acusação. 



    É inadmissível, portanto, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente das suas atribuições e prerrogativas legais, porque feriria a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. 



    O princípio do promotor natural não está expresso na Constituição, mas sua existência decorre das garantias constitucionais do devido processo legal e da inamovibilidade. Sua finalidade é evitar oacusador de exceção e preservar a independência e autonomia do Ministério Público. 



    No julgamento da ADI 2854/DF (em que figurei como redator para o acórdão, DJe 16/12/2020), questionava-se a constitucionalidade do art. 10, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tendo naquela oportunidade destacado que o referido princípio, naturalmente, pode sofrer atenuações, desde que previstas em lei e de acordo com a sua finalidade constitucional. Nesse sentido, o art. 10 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público faculta ao Procurador-Geral a designação de membro do Ministério Público para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, ou mais especificamente, para atuar ele próprio, o Procurador-Geral, no exercício da função ou atribuição avocadas. 



    Há que se fazer uma leitura constitucionalmente adequada do dispositivo em exame, justamente com o objetivo de conciliar a previsão nele constante com o princípio do juiz natural e demais garantias institucionais do Ministério Público e da sociedade. 



    A única forma de preservar a validade constitucional do dispositivo atacado, dada a relevância do papel institucional desempenhado pelo Procurador-Geral, é condicionar a avocação tratada no art. 10, IX, “g”, à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, como forma de afastar a possibilidade de que tal prerrogativa seja manejada de modo a configurar o desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIAS DE INAMOVABILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE SEUS MEMBROS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ART. 10, IX, “G”, DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE MEMBRO POR DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO PROMOTOR NATURAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo).



    2. É inadmissível, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional.



    3. A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros.



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à norma impugnada, para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo.”



    No caso dos autos, questiona-se a atribuição do Promotor de Justiça Dr. Luciano Vaccaro, que iniciou as investigações em sede criminal, para atuação nos processos judiciais delas decorrentes.



    Do que se extrai dos autos, o referido membro do MP iniciou e conduziu as investigações em sede criminal. Contudo, segundo se extrai dos autos (Doc. 39, fl. 80), após o oferecimento da denúncia criminal, os processos foram distribuídos para vara judicial diversa da que atuava o referido agente ministerial. Houve assim a designação pela PGJ (Doc. 16, fl. 100) em relação aos processos criminais, para manter o Promotor de Justiça que conduziu toda a investigação e já atuava no processo, e não para substituí-lo.



    Essa designação, contudo, não atinge o presente processo, já que houve a remessa da investigação – até então conduzida pelo Promotor de Justiça Criminal natural - à Promotoria de Justiça Cível, que a partir de então atuou dentro de suas atribuições no processamento da ação de improbidade administrativa.



    Nessa linha, as instâncias de origem concluíram que inexistiu violação ao princípio do promotor natural, pois conforme constou da sentença do juízo singular, mantida pelo acórdão recorrido, “tem-se por inocorrente a propalada ilegalidade porquanto o promotor com atribuições à matéria igualmente atuou no inquérito prévio, o que é bastante e suficiente para coarctar inclusive a alegação em tese” (Doc. 25, fl. 12). 



    Portanto, o que se constata do caso específico dos autos não é a usurpação da competência do promotor natural por um acusador de exceção, mas mera organização administrativa em reunião de esforços para conferir maior efetividade à atuação da instituição em diferentes áreas.



    Relativamente à nulidade das provas por quebra do sigilo fiscal, assim decidiu o acórdão recorrido (Doc. 43, fl. 16):



    “Da mesma forma, não há falar em quebra de sigilo fiscal, alegação esta, destaque-se, trazida somente em sede de memoriais. 



    Ocorre que, a requisição de notas fiscais da empresa Casulo pelo Ministério Público (fl. 185 do apenso), ainda que não abrangidas pelos termos do Mandado de Busca e apreensão concedido (volume I do apenso), não importa, por si só, qualquer violação ao sigilo fiscal da mesma, pois não constituem informações abrangidas por tal garantia. Ao contrário, referidos documentos fiscais são de acesso e conhecimento público, quer para fins de garantia do negócio/serviço, quer para fins de fiscalização.”



    Ou seja, o Tribunal de origem entendeu que a requisição das notas fiscais pelo Ministério Público não estão abrangidas pelo sigilo fiscal, sendo legítima sua requisição pelo Ministério Público.



    O direito ao sigilo fiscal não foi expressamente consignado na Constituição Federal, mas decorre da garantia fundamental à intimidade e à vida privada, prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal. Portanto, apenas haverá ofensa constitucionalmente relevante quando esses aspectos forem violados.



    A discussão sobre a caracterização de quebra de sigilo fiscal pela requisição de notas fiscais possui evidente natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição Federal no caso concreto, seria meramente indireta (ou mediata), o que torna inadmissível o presente apelo.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as notas fiscais não são sigilosas e não estão protegidas pelo sigilo fiscal, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade na sua requisição direta pelo Ministério Público Estadual ao órgão detentor de tais informações. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DUPLICATAS. DOCUMENTOS NÃO SIGILOSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem constatou que as notas fiscais e as duplicadas simuladas colacionadas aos autos não estão eivadas de ilicitude, sendo documentos não cobertos por sigilo, bem como afirmou que não foram elas obtidas a partir da violação ao sigilo bancário. 



    2. É entendimento desta Corte Superior que as notas fiscais eletrônicas não são sigilosas.



    3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp: Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/0/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MEDELLIN. OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOCUMENTOS NÃO ACOBERTADOS PELO SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL NA MEDIDA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Extraiu-se dos autos que Ministério Público Estadual requisitou ao Coordenador do COFIS da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte informações acerca de notas fiscais emitidas em nome do agravante. A Secretaria da Tributação do Rio Grande do Norte encaminhou mídia com os dados solicitados, os quais, segundo a defesa, constituiriam documentos protegidos pelo sigilo fiscal, cujo acesso pelo Ministério Público dependeria de prévia autorização judicial.



    2. Todavia, nos termos dos artigos 1º e 2º, VIII, da Portaria n. 34, de 14 de maio de 2021, da Receita Federal do Brasil, as informações constantes da base de Nota Fiscal Eletrônica - NFe não são sigilosas, logo as referidas notas fiscais não são protegidas por sigilo fiscal, uma vez que nelas não constam informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade na sua requisição direta pelo Ministério Público Estadual ao órgão detentor de tais informações.



    3. Da análise dos autos, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que autorizou as quebras de sigilo bancário e fiscal encontra-se devidamente fundamentada, consignando o Juiz de primeiro grau, de forma individualizada em relação ao recorrente, que: "[ ...] Gilson é destacado traficante nesta Capital, sendo responsável por distribuir cocaína, êxtase e outras drogas em todo o Estado do Rio Grande do Norte e com ligações diretas a grandes traficantes do país, e, que seus familiares exercem função importante na atividade criminosa do traficante, os quais são incumbidos da lavagem do dinheiro obtido com a exploração da mercancia de estupefaciente, através da aquisição de bens, dissimulando a origem ilícita do patrimônio, bem como no auxilio para locomoção dos criminosos".



    4. O Juiz de primeiro grau destacou a imprescindibilidade das medidas, consignando que "a quebra de sigilo dos dados bancários se mostra im